Tribunal: STF
Processo: Rcl 59503
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485, TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Consórcio Galvão – Andrade Mendonça, em 2.5.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, no Processo n. 0802399-83.2013.4.05.8100, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e indevidamente aplicado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985 da repercussão geral.



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS 985 E 1100 DO STF. TEMAS 687, 688 E 689 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DESNECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEMAIS VERBAS. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E DE PERICULOSIDADE. NATUREZA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E AS TESES VINCULANTES FIXADAS PELO STF E PELO STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS. CAPÍTULO DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE FORA DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO.



    1. Cuida-se de Agravos internos desafiados pelos particulares contra decisão da Presidência desta eg. Corte que negou seguimento a capítulo do Recurso Especial - por entender aplicável à espécie as teses fixadas no REsp 1.358.281/SP (Temas 687, 688 e 689/STJ) e no RE 1.072.485/PR (Tema 985/STF) -, bem como ao Recurso Extraordinário, por compreender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com as orientações firmadas no RE 1.072.485/PR (Tema 985/STF) e no ARE 1.260.750/RJ (Tema 1100/STF). (...) 



    2. Nas razões do agravo interno atravessado em face do tópico da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (id. 4050000.29942648), sustentam os recorrentes, em síntese, que: a- este Sodalício, ao aplicar o Tema 1100, usurpou a competência constitucionalmente estabelecida do STF, pois adentrou no mérito do Apelo Extremo, quando deveria ater-se aos pressupostos gerais de admissibilidade; b- o Recurso Extraordinário foi interposto com base no permissivo constitucional que o admite nos casos em que a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal (art. 102, III, ‘a’, da CF/88), assim, tendo os agravantes demonstrado suficientemente a ofensa ao artigo 195, I, ‘a’, da CF/88, é de ser dado provimento ao presente agravo; c- o Apelo Extremo deve ser admitido, vez que trata de questão que possui repercussão geral, inclusive já declarada em outros feitos cuja discussão de mérito é idêntica (natureza indenizatória das verbas para fins de sua inclusão na base de cálculo previdenciária - ofensa ao artigo 195, I, ‘a’, da CF/88); d- tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos do acórdão proferido no RE 1.072.485/PR, a aplicação imediata do referido entendimento não é a melhor solução jurídica a ser adotada aos processos judiciais em curso, assim como o presente; e- o acordão recorrido violou o art. 195, I, ‘a’, da CF/88, ao considerar legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, as férias usufruídas, as horas extras e seu respectivo adicional, os adicionais noturno, de periculosidade e de insalubridade, por não se tratarem de verbas remuneratórias.



    3. (...)



    4. Os Recursos Extraordinário e Especial manejados pelos particulares colimam sindicar acórdão turmário deste eg. Sodalício, o qual considerou legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre diversas verbas, bem como entendeu que a compensação deve ficar restringida a tributos da mesma espécie.



    5. Em juízo de retratação (id. 4050000.24959241), a Turma julgadora reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985/STF), ao passo que afastou a incidência da exação sobre o salário-maternidade (Tema 72).



    6. Malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pelos particulares, percebe-se que o acórdão atacado pelos Recursos Extraordinário e Especial encontra-se em consonância com o entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, no RE 1.072.485/PR (Tema 985), no sentido de que ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’.



    7. A pretensão dos recorrentes em discutir a possibilidade de aplicação de efeitos prospectivos ao decisum, com intuito de resguardar a segurança jurídica, não encontra guarida na orientação firmada no supramencionado paradigma, o qual não apontou qualquer indicação nesse sentido.



    8. No caso concreto, os agravantes pretendem rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido precedente, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível ‘overruling’ da tese firmada no Tema 985 do STF.



    9. Sublinhe-se, ainda, que, consoante cediço, ‘ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, a denotar a primazia do viés constitucional da questão jurídica em debate, caso não é de enfrentá-la na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).’ (AREsp 1.540.086, Relator(a): Min. Sérgio Kukina, DJe 18/9/2019). Com efeito, a decisão do STF, tomada em repercussão geral, encerra qualquer dissídio jurisprudencial existente acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.



    10. Ademais, esta e. Corte, ao concluir o julgamento do AGIVP 355/CE, em 16/8/2017, adotou a compreensão de que o juízo de conformidade entre o acórdão desafiado por recursos extremos e o paradigma da Corte Superior, após a entrada em vigor do novo CPC, deve ser posterior à publicação deste último.



    11. No caso específico, constata-se que a publicação do RE 1.072.485/PR ocorreu em 2/10/2020 (ATA Nº 166/2020, DJE nº 241, divulgado em 01/10/2020). Não procede, contudo, o argumento de que se deveria aguardar o trânsito em julgado ou eventual modificação da decisão já publicada, que venha a ocorrer por ocasião do julgamento de embargos declaratórios contra ela opostos, já que o art. 1.040 do CPC em vigor apenas alude ao marco da publicação.



    12. Igualmente, constata-se que o acórdão atacado restou alinhado ao entendimento do STF, quando do julgamento do ARE 1.260.750/RJ (Tema 1100), sob o rito do art. 1.036 do CPC, cuja tese restou assim definida:



    (...)



    21. Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu capítulo do Recurso Especial não conhecido, quanto ao mais, agravos regimentais improvidos” (www.trf5.com.br).



    2. O reclamante afirma que “o E. TRF da Quinta Região aplicou ao processo de origem o direito sufragado por esse E. STF nos autos do RE n. 1.072.485, decidindo pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mesmo antes dessa E. Corte Suprema decidir se o referido direito deverá ou não ser aplicado em demandas judiciais como a de origem, ajuizadas muito antes do julgamento ocorrido em 08/2020” (fls. 1-2).



    Informa que “o Recurso Extraordinário validamente apresentado pela Reclamante, teve seu seguimento negado por força da aplicação do Tema 985 de Repercussão Geral que decidiu pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias” (fl. 5).



     Sustenta que “o referido julgado (RE n. 1.072.485) ainda não é definitivo, pendendo de análise embargos de declaração para modulação dos efeitos os quais, inclusive, poderão ser fixados como ex nunc e, nesta hipótese, não poderá ser aplicado ao processo de origem, ajuizado no ano de 2013” (fl. 5). 



    Assevera ser “bastante provável a modulação dos efeitos do acórdão proferido nos autos do RE n. 1.072.485, de forma que a aplicação imediata do referido entendimento, como atesta a própria PGR, não é a melhor solução, pois certamente será determinado por esse E. STF que o referido paradigma se aplique apenas após a publicação do acórdão (30/08/2020), não afetando, desta forma, o processo de origem, ajuizado 7 (sete) anos antes” (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a r. decisão colegiada proferida pelo Pleno do E. TRF da 5ª Região ou reformá-la nos termos do artigo 992 do CPC, ante a indevida aplicação imediata da tese firmada por essa E. Corte Suprema no Tema 985 de repercussão geral, cujo direito provavelmente não deverá ser objeto de aplicação no feito de origem ajuizado no ano de 2013, em vista da modulação dos efeitos do paradigma ex nunc, de forma que seja determinada a suspensão do andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.485” (fl. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, mantendo decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o Tema 985 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. Em 31.8.2020, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485, paradigma do Tema 985 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias” (RE n. 1.072.485, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 2.10.2020).



    Na espécie, não se comprova teratologia na decisão reclamada. No processo de origem, como afirmado pelo reclamante, a autoridade reclamada aplicou adequadamente o entendimento deste Supremo Tribunal firmado no Recurso Extraordinário n. 1.072.485, Tema 985. Sem razão o reclamante quanto ao descumprimento do paradigma apontado.



    9. Quanto à alegada usurpação de competência, igualmente sem razão.



    No processo de origem, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido monocraticamente sob o entendimento de que o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, Tema 985, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Tema 1.100 (fls. 44-45, e-doc. 6).



    Ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, para manter a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Plenário do Tribunal Regional Federal da Quinta Região não usurpou a competência deste Supremo Tribunal, restringiu-se ao cumprimento do que estabelece a legislação processual, especificamente o disposto no § 2º do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil, atuando nos limites de sua competência.



     Nesse sentido, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Alegação de usurpação da competência desta Corte. 2. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e o seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.021, caput, do CPC) – como ocorreu no presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINARIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 56.352-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.3.2023).



    Assim como assentado na decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (fl. 45, e-doc. 6), cumpre esclarecer não haver exigência legal de trânsito em julgado das decisões deste Supremo Tribunal em repercussão geral para que passem a produzir efeitos e sejam aplicadas pelos Tribunais pátrios. Não se caracteriza assim a usurpação alegada. A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem assentado que a eficácia erga omnes de suas decisões se inicia no momento em que publicada a ata de julgamento. Confira-se, por exemplo, a seguinte decisão: 



    “O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido” (Rcl n. 3.632-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    10. Ademais, ao aplicar entendimento deste Supremo Tribunal firmado em paradigma representativo de tema de repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou da competência deste Supremo Tribunal, pois o pedido de suspensão nacional feito no Recurso Extraordinário n. 1.072.482-RG foi indeferido pelo Relator daquele paradigma, não havendo determinação de sobrestamento dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 966.177, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 924). AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 39.050-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



     
“Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.397-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022). 
 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PARADIGMA QUE POSSA SER TIDA COMO DESRESPEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. O MINISTRO RELATOR DO ARE 848.107/DF NÃO DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS PROCESSOS RELACIONADAS AO TEMA 788. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II Ainda não houve o julgamento do mérito do ARE 848.107/DF, de modo que não há decisão paradigma desta Corte que possa ser tida como desrespeitada. III O Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral com fundamento no caput do mesmo artigo, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la. IV Não há que se falar na suspensão da execução criminal a qual responde o reclamante em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), uma vez que o Ministro Dias Toffoli, relator do referido recurso, não determinou a suspensão nacional de todos os processos relacionados ao Tema 788. V Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.6.2022). 



    11. Em 26.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 1072.485-RG, Tema 985, este Supremo Tribunal iniciou, pelo Plenário Virtual, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito nele proferida, pelos quais se pretende sua modulação para surtir seus efeitos apenas a partir daquele julgamento.



    Em 7.4.2021, após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, acompanhando o Relator, que rejeitava os embargos de declaração, e do meu voto e dos Ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Rosa Weber, acompanhando o voto divergente proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que dava “parcial provimento aos embargos de declaração opostos, e propunh[a] a atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”, o recurso foi retirado do Plenário Virtual em razão de pedido de destaque do Ministro Luiz Fux. 



    A decisão do Plenário deste Supremo Tribunal quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 985 da repercussão geral ainda não foi concluída, pelo que não incorre a autoridade reclamada em usurpação da competência ou desrespeito ao Tema, ao aplicar o que já decidido por este Supremo Tribunal no processo de origem.



    Ademais, a retirada dos embargos de declaração do Plenário Virtual, pelo pedido de destaque feito pelo Ministro Luiz Fux, e sua inserção na pauta de julgamento presencial deste Supremo Tribunal, conduz ao reinício do julgamento, podendo os Ministros ratificar ou não os votos antes proferidos em ambiente virtual. Dispõe o § 2º do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas



    ou os processos com pedido de:



    I - destaque feito por qualquer ministro; (...)



    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.



    § 2º Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado”.



    12. Na inicial da presente ação, o reclamante revela pretender “que seja, ao menos, determinado o sobrestamento da aplicação dos efeitos do referido precedente nos autos de origem até que sobrevenha a modulação dos efeitos nos autos do RE n. 1.072.485” (fl. 11), providência que refoge aos estritos limites de cognição da reclamação constitucional. Essa não é instrumento processual adequado para obtenção de efeito suspensivo em recurso extraordinário, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação própria. Nesse sentido, são precedentes: 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora